Tribunal: STF
Processo: ARE 1071900
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO DE SAÚDE. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. ARTS. 196 E 198 DA LEI MAIOR. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. TEMA Nº 793. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pelo Juizado Especial Federal da 3ª Região, maneja agravo a União. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alega que, tendo em vista a descentralização do Sistema Único de Saúde (SUS), a competência para a execução direta de serviços relacionados à saúde é do Município. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 196 e 198 da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Juizado Especial Federal da 3ª Região, em sede de recurso inominado, fez remissão e manteve os fundamentos adotados na sentença que julgou solidária a responsabilidade dos entes federados no que diz com o fornecimento do medicamento pleiteado pelo recorrido. A decisão de primeiro grau está assim fundamentada:



    “(...) Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, I, do CPC, para condenar os requeridos, solidariamente, a fornecer mensalmente o medicamento solicitado (Ranibizumab - Lucentis) ou o medicamento apontado pelo perito judicial como equivalente (Bevacizumabe - Avastin), a critério do SUS, pela dosagem e tempo necessários, mediante apresentação de receituário médico, sob pena de multa diária de um mil reais, revertida para o autor, podendo ser modificado o valor ou a periodicidade, caso se torne insuficiente ou excessiva, nos termos do artigo 461, §§ 5º e 6º, do CPC” (evento 49, fl. 6). 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos arts. 196 e 198 da Constituição Federal. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (RE 855178 ED, Relator(a): Luiz Fux, Relator(a) p/ Acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 16.4.2020).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora